Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-07.2004.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000004-07.2004.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLIVEIRA & SANTANA LTDA - ME - CNPJ: 37.483.153/0001-47 (APELADO), CARINE APARECIDA DE SANTANA BELLINI - CPF: 413.592.708-41 (ADVOGADO), MARIA JOSE SCHOTT DE SANTANA - CPF: 105.518.698-01 (APELADO), MARIA IVANIR SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 129.269.058-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

OLIVEIRA & SANTANA LTDA - ME, MARIA JOSE SCHOTT DE SANTANA, MARIA IVANIR SANTANA DE OLIVEIRA

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. Assim, não há que falar na reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
OLIVEIRA & SANTANA LTDA - ME, MARIA JOSE SCHOTT DE SANTANA, MARIA IVANIR SANTANA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000004-07.2004.8.11.0037 movida em desfavor de
OLIVEIRA & SANTANA LTDA - ME, MARIA JOSE SCHOTT DE SANTANA, MARIA IVANIR SANTANA DE OLIVEIRA

reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado com fundamento no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) c/c arts. 219 § 5 º e 269, IV, ambos do Código de Processo Civil. (Id.102416954)

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual aduz que não houve a prescrição, requerendo a reforma da sentença e, via de consequência, determinando o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id. 102416959).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
OLIVEIRA & SANTANA LTDA - ME, MARIA JOSE SCHOTT DE SANTANA, MARIA IVANIR SANTANA DE OLIVEIRA

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em data de 05/01/2004, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
OLIVEIRA & SANTANA LTDA - ME, MARIA JOSE SCHOTT DE SANTANA, MARIA IVANIR SANTANA DE OLIVEIRA
, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 001237/2003, referente ao não pagamento de ICMS, e o valor atribuído à causa foi de R$ 1.935,06 (hum mil, novecentos e trinta e cinco reais e seis centavos) Id. 102412483, no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 19/01/2004, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada, que restou infrutífera, dando ciência a Fazenda Pública em 07/07/2004 (id. 102412489).

Certificado o silêncio da Fazenda Pública, fora determinada sua intimação para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Em 07/11/2005 requer citação via edital que é deferida e cumprida, tendo sido publicada no dia 04/04/2006.

Pelo apelado fora requerido penhora em 18/07/2006, que restou infrutífera.

Em 26/03/2008 o Estado de Mato Grosso requer redirecionamento da execução aos sócios da executada ante localização desconhecida que fora deferido e tendo sido os sócios citados via edital no dia 12/04/2010.

Certificado o não pagamento pelos apelados, o apelante requer em 23/08/2011 a suspensão dos autos pelo prazo de 30 dias.

Em 14/08/2012 fora requerido a penhora on line e fora bloqueado um valor parcial em 15/07/2013, id.102415983.

Em 07/05/2018, fora tentado novo bloqueio restando positivo em 27/07/2018.

Os apelados, apresentaram exceção de pre executividade, que fora acolhida em 25/11/2019, tendo sido reconhecida a prescrição do crédito tributário e extinta ação.

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, razão pela qual prazo prescricional somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (destaquei).

Conforme pode ser observado na CDA que instruiu a petição inicial, a constituição definitiva do débito ocorreu em 12/06/2000, id. 102416952, tendo sido inscrito no dia 25/112003, transcorrendo prazo superior a 05 (cinco) anos (12/06/2005) sem que houvesse a citação da parte executada, pois o requerimento da citação via edital se deu em 07/11/2005.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Recurso
Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No voto
relator
do citado paradigma, constou ainda que, caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve ser considerada a última como marco inicial do prazo prescricional, como transcrevo:

“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário”.

In casu
, tem-se que a data da constituição definitiva do crédito tributário no caso ICMS, lançado por homologação está descrita na CDA sendo 10/09/2002.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo”. (TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

In casu
, o crédito tributário restou alcançado pela prescrição em 12/06/2005, pois da data da constituição

transcorreram mais de 05 (cinco anos) anos sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Assim, já decidiu esta Egrégia Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. [...] Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

In casu, restou evidente que o exequente não promoveu as diligências necessárias com tempo hábil para a citação da parte executada, como narrou em suas razões, tão pouco o Judiciário permaneceu inerte aos seus pedidos durante o período prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022